Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. TRADIÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM. APREENSÃO. RETIRADA DO DEPÓSITO PELO RECORRENTE. REPASSE DO VEÍCULO A TERCEIRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. ATO ILÍCITO. PREJUÍZO CAUSADO AO AUTOR. REPARAÇÃO DEVIDA.

1. Sobressai dos autos que o recorrente, por estar desempregado, com prestações do financiamento do veículo em atraso, além dos débitos incidentes sobre o bem (IPVA, Licenciamento e multas), vendeu o veículo para o segundo recorrido, que assumiu os débitos pendentes; este, tempos depois, o revendeu ao autor, que assumiu toda a dívida ainda pendente (ID 22336455). Como o veículo fora apreendido em uma ‘blitz’, o autor entrou em contato com o recorrente para retirá-lo do depósito do DETRAN, uma vez que ainda registrado em nome dele. O recorrente, todavia, resolveu repassar o veículo a terceiro (amigo seu), após este efetuar o pagamento do débito para liberação do bem, na data de 29/05/2019 (ID 22336630 – p. 1/12), mesmo já o tendo vendido anteriormente.

2. O recorrente, assim, praticou ato contrário à boa-fé objetiva que deve nortear as relações negociais, nos termos do art. 422, do Código Civil, pois já estava ciente da alienação posterior do veículo ao autor e do interesse deste na sua liberação, mediante o pagamento do débito e diárias do depósito. Assim, a conduta do recorrente não encontra amparo jurídico, e consubstancia ato ilícito, até porque, desde 2012, não mais detinha a posse e o domínio do bem, ante a tradição operada (art. 927 e 1.267, ambos do mesmo Código), sendo indevida, portanto, a entrega do veículo ao terceiro que pagou a dívida, em franco prejuízo patrimonial ao autor.

3. Ademais, conforme pontuado na sentença recorrida, deixou o recorrente, por ocasião da venda do ágio do veículo (dada a existência de financiamento ainda não quitado), de adotar medidas cabíveis, visando à resolução do negócio jurídico, por inadimplência do segundo recorrido, com pedido de restituição do bem, como forma, como agora defende, de prevenir direitos (perda da CNH, por excesso de pontos) e eximir-se de responsabilidade por débitos posteriores relacionados ao veículo.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.